Tribunal: TJDFT
Processo: 0749611-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE GRATUIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto por autora inconformada com o indeferimento da gratuidade de justiça em ação de partilha. O embargante sustenta omissão no julgado, por ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor após a negativa de provimento ao agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do embargante, diante da rejeição do agravo de instrumento que visava à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante que o juiz ou tribunal deveria ter apreciado de ofício ou a requerimento das partes.
4. A decisão interlocutória que indefere o requerimento de gratuidade de justiça não gera sucumbência, pois não se confunde com o pedido principal.
5. Não se impõe, portanto, a condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição do agravo que discute apenas o indeferimento da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: não há precedentes explicitamente citados no voto.
(lp)